Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO SILVA SIMIÃO (autor) em face de decisão proferida que, nos autos da ação anulatória (Processo no 0703094-88.2020.8.07.0018), proposta contra o Estado de Rondônia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 17665833). Em suas razões recursais, o agravante informa terem sido ajuizadas contra si cinco execuções fiscais, datadas de março deste ano, pleiteando o recebimento de valores superiores a R$1.703.024,30, relacionados ao Processo Administrativo no 4.446/2001, tendo como assunto as aquisições de refeições para atender unidades prisionais no Município de Ariquemes, em razão da decisão no 125/2001, pela qual o agravante foi incluído como devedor solidário. Afirma que não possui recursos para efetuar o pagamento das cartas precatórias para o Estado de Rondônia, assim como as despesas do processo. Assevera que em processos que move no Tribunal de Justiça de Rondônia teve o benefício da justiça gratuita deferida, conforme demonstra pelas decisões juntadas aos autos. Acrescenta que juntou aos autos comprovante bancário do mês de julho de 2020 que revela a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Defende que há presunção de veracidade na declaração de insuficiência de recursos da parte que só pode ser afastada com elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Informa em sua petição que juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais (ID 17665831 – Pág. 2) Intimado a colacionar aos autos o referido comprovante (ID 17719938), o agravante sustenta que cometeu um equívoco e que, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, pugna pelo seu reconhecimento (ID 17751867). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. A Constituição Federal instituiu este benefício com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento desta c. Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1256704, 07267661920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020) Após analisar os autos, é possível constatar que o recorrente promoveu anteriormente pedido de gratuidade de justiça e este foi indeferido pela decisão de ID 63344693 dos autos originais. Contra essa decisão o agravante interpôs agravo de instrumento (Processo no 0712345-87.2020.8.07.0000) que se encontra pendente de julgamento. Dessa forma, uma vez que o tema já foi decidido nos autos de origem, caberia ao recorrente comprovar a modificação da sua situação fática desde a decisão originária; contudo, em princípio, a parte não de desincumbiu deste ônus. Nesse sentido, observa-se das provas existentes no processo que o agravante recebe como proventos o valor líquido de R$19.509,39 (ID 62620409 - Pág. 2 dos autos originais), o que revela, a priori, a sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do sustento de sua família. Outrossim, não há evidências de despesas elevadas que reduzam sua capacidade financeira de forma a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Ademais e a princípio, a apresentação de extrato bancário de um único dia não é prova suficiente da miserabilidade jurídica do recorrente, especialmente, havendo outros indícios nos autos da sua situação econômica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações sobre o processo de origem. Nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator